Tribunal: STF
Processo: HC 265219
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso na prática dos crimes do art. 155, § 4º, II e IV, na forma tentada (art. 14, II, do Código Penal) e art. 288, todos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do Código Penal), à pena de 4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 20 dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado.



    Alega-se, em síntese, a ocorrência de contrangimento ilegal quanto à fixação de regime fechado para o início do cumprimento da pena, considerado o quantum da pena aplicada.



    Requer-se, ao final:



    “Diante do exposto, requer-se a concessão da liminar para que seja imposto regime semiaberto para início de cumprimento de pena dos Pacientes. 



    No mérito, requer seja a ordem concedida em definitivo fixando-se o regime aberto para início do cumprimento da pena.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020). 



    Ademais, segundo entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ no julgamento do HC n. 482.549/SP, havendo a simultânea interposição de recurso próprio e impetração de Habeas Corpus versando sobre os mesmos temas, inexiste ilegalidade em se reservar a análise das questões para o momento do julgamento do recurso que está pendente de análise na origem, salvo se o writ impetrado no Tribunal a quo fosse destinado à tutela direta e imediata da liberdade de locomoção, o que não é o caso dos autos (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 3.4.2020). 



    Ainda nesse sentido: AgRg no RHC n. 194.676/PB, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 5.9.2024; AgRg no RHC n. 175.281/PR, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 22.5.2024; AgRg no HC n. 856.189/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 20.10.2023; AgRg nos EDcl nos EDcl no HC n. 580.806/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 4.8.2020; AgRg no HC n. 801.494/AP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 17.8.2023; AgRg no HC n. 809.553/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16.8.2023; AgRg no HC n. 809.199/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 28.4.2023. 



    Na espécie, conforme afirmou o Tribunal a quo (fl. 55), já foi interposto Recurso de Apelação com o mesmo objeto do Habeas Corpus da origem, em clara ofensa ao princípio da unirrecorribilidade. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”



    Trago à colação, ainda, trecho do voto do Relator do writ impetrado perante a Corte local:



    “Outrossim, na linha do que bem exposto pelo MPF, a decisão que extinguiu o writ, sem julgamento do mérito, está devidamente fundamentada e rechaçou claramente a argumentação defensiva, destacando que a fixação do regime inicial fechado, pelo magistrado, teve como justificativa a reincidência dos sentenciados, conforme disposto no artigo 33, § 2º, "a" e "b" do CP citando, ainda, precedentes do e. STJ sobre o tema e afastando a ilegalidade ou abuso de poder a ser combatido pela via estreita do habeas corpus. Além disso, ressaltou que a insurgência contra a fixação o regime de cumprimento da pena, dosimetria e direito de recorrer em liberdade desafia apelação criminal, a qual já foi redistribuída a esta Relatoria e está aguardando julgamento.” (Grifei).



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente